Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. OCORÊNCIA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
2. Dispõe o art. 833 que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X), observadas as ressalvas legais. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros.
3. Ao contrário do alegado pelo apelante, o acervo probatório indica o desvirtuamento da natureza da conta poupança para conta corrente. Os extratos bancários do período compreendido entre abril e novembro de 2023 informam diversos resgates automáticos, os quais evidenciam intensa movimentação financeira.
4. Nas hipóteses em que há constante movimentação financeira da conta de poupança, é possível afastar a impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.